Tribunal: TJSP
Processo: 0008285-73.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Perturbação da tranquilidade – Art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/41 – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório produzido em juízo – Condenação e penas mantidas – RECURSO NÃO PROVIDO.